Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO ADEQUADA.
1. Não sendo conclusivo o laudo pericial quanto à falsidade do documento apresentado pelo réu, impõe-se a sua absolvição pela prática do crime de uso de documento falso (artigo 304, do Código Penal), porquanto a falsidade é elementar do crime.
2. No crime de receptação o dolo é extraído das circunstâncias do caso concreto, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem. 2.1. No caso analisado, o veículo continha adulterações grosseiras, tendo o réu, ademais, afirmado que o adquiriu por valor bem menor do que o praticado e sem apresentar os documentos relacionados ao negócio, limitando-se a afirmar que desconhecia tratar-se de objeto de crime.
3. Apelação parcialmente provida.